Tribunal: STF
Processo: HC 216002
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no HC nº 730.414/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem determinou a prisão temporária da paciente e, em seguida, a preventiva, ante a suposta prática do crime tipificado no art. 12, caput (tráfico de drogas), art. 14 (associação para o tráfico), da Lei nº 68, de 1976 (revogada pela Lei nº 11.343, de 2006), e art. 16, parágrafo único, inc. IV (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada), da Lei nº 10.826, de 2003 (redação anterior à Lei nº 13.964, de 2019). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo indeferido a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante diz inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Segundo afirma, a paciente não tinha conhecimento da prisão temporária expedida contra si. Ressalta não ser o estado de fuga, por si só, motivo suficiente para justificar a preventiva. Frisa ocorrida indevida violação do domicílio da paciente, em razão da entrada de policiais em sua residência sem qualquer indicativo do flagrante delito no local.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão.



    É o relatório.



     



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, mediante a qual rejeitou embargos de declaração no RHC nº 148.879/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de abuso de autoridade, flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. 11. O Juízo, ao converter a prisão temporária em preventiva, apontou a situação de fuga da paciente. Ressaltou o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Convém transcrever os principais trechos da decisão:



    “No mais, acolho a representação do Ministério Público pelos fundamentos lançados na manifestação de fls. 104/105. 



    Há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da denunciada Cícera ser um dos autores do crime considerando o depoimento das testemunhas ouvidas na fase policial e os elementos trazidos pela autoridade policial. 



    A prisão da acusada é absolutamente necessária para possibilitar o regular andamento do feito, garantindo a instrução criminal visto que a acusada, embora encontre-se com a prisão-temporária decretada está foragida, demonstrando sua disposição em não se submeter aos ditames legais, buscado evitar a persecução penal, revelando assim, mais um motivo para decretação da custódia cautelar. 



    Por todos estes aspectos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada CÍCERA DÁ SILVA PEREIRA, qualificada às fls. 93, nos termos do artigo 312, do C. P. P”. (e-doc. 7; grifos nossos).



    9. O Ministro Relator no STJ afastou os argumentos relativos à falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva da paciente, aludindo ao fato de ela estar foragida desde 2006, até o presente momento (e-doc. 14).



    10. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva “ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021) . E mais:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022).



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022).



    11. O ponto referente à alegada violação de domicílio não foi analisado pelas instâncias anteriores. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator